Tribunal: STF
Processo: Rcl 80055
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jubiaba Transportes de Cargas e Logística Ltda. EPP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000565-41.2022.5.05.0191, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.322.



    Aduz que a afronta ao paradigma evocado decorre da não observância pelo órgão reclamado, do teor da modulação dos efeitos efetuada na ADI 5.322, uma vez que o “TRT5 reconheceu que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei 13.103/2015 e dos artigos 235-C, §§1º, 8º, 11 e 12 da CLT; por isso, as horas destinadas a espera deveriam ser computadas na jornada e condenou a empresa ao pagamento de horas extras”.



    Defende que o acórdão reclamado “desrespeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF no julgamento da ADIN 5322/DF, que determinou que os efeitos da inconstitucionalidade só se aplicariam a partir de julho de 2023, sendo que o processo originário é do ano de 2022 e, por isso, a relação de emprego é anterior a modulação dos efeitos declaração de inconstitucionalidade”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação. 



    É que o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, deu provimento ao apelo da parte ora reclamante para afastar a condenação ao pagamento das horas de espera computadas como horas extraordinárias, tendo em conta a modulação dos efeitos da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.322. Transcrevo trechos da decisão do Tribunal Superior do Trabalho:



    O e. TRT manteve a sentença que concluiu pela inclusão do tempo de espera no cômputo da jornada de trabalho do autor, tendo em vista a decisão do STF na ADI 5322. 



    [...]



    O STF, em 05/07/2023, ao examinar a ADI nº 5322, julgou parcialmente procedente o pedido formulado e declarou inconstitucional: a) por maioria, a expressão "não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias", prevista na parte final do § 8º do art. 235-C, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava inconstitucional a totalidade do § 8º; b) por unanimidade, o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório. 



    Contudo, em 11/10/2024, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos para "modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta". 



    Nesse contexto, a declaração de inconstitucionalidade da expressão "não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias", prevista na parte final do § 8º do art. 235-C, e do o § 9º do art. 235-C da CLT, terá eficácia apenas para o futuro (ex nunc ), a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ADI nº 5322, a qual ocorreu em 12/07/2023.



    [...]



    No caso concreto, tendo em vista que o contrato de trabalho findou-se em 28/04/2021, portanto, em período anterior a 12/07/2023, as horas relativas ao tempo de espera não devem ser computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias, devendo tão somente ser indenizadas na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-hora normal, conforme disposto nos §§ 8º e 9º do art. 235-C. 



    Assim sendo, a par da alegada discussão quanto à existência de norma coletiva estabelecendo que as horas relativas ao tempo de espera não devem ser computadas como jornada de trabalho, incorreu a decisão regional em ofensa ao art. 235-C, § 9º, da CLT. 



    Assim, conheço do recurso de revista por ofensa ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal.



    [...]



    Conhecido o recurso, por ofensa ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, consequência lógica é o seu provimento para excluir da condenação as horas extras relativas ao tempo de espera, não devendo este ser computado como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. As horas relativas ao tempo de espera deverão ser tão somente indenizadas na proporção de 30% (trinta por cento) do salário-hora normal, conforme disposto nos §§ 8º e 9º do art. 235-C, conforme se apurar em liquidação de sentença.



    (Grifei)



    Presente esse contexto, verifico a perda de objeto desta reclamação, não persistindo o interesse de agir da parte autora.



    3. Em face do exposto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente